Tribunal: TJDFT
Processo: 0734079-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelo agravado - Frederico Germano Kampff -, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação que formulara aos cálculos elaborados pelo perito nomeado pelo juiz, fixando o valor do crédito devido ao executado em R$221.232,91 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos). Segundo o provimento guerreado, as cobranças (amortizações) realizadas pelo agravante ocorreram em datas diferentes, antes de abril de 1990 (1a parcela de amortização) e após abril de 1990 (2a, 3a, 4a e 5a parcelas), e, relativamente a essas últimas, foram atingidas pelo índice em abril de 84,32%, de maneira que a subjacente liquidação deve observar os débitos (pagamentos/amortizações) e não o saldo devedor em abril de 1990. Salientara o julgado, outrossim, que a correção monetária deve incidir sobre cada um dos pagamentos realizados, tendo em vista que a sentença liquidanda condenara a instituição financeira a promover a devolução ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990. Registrara, alfim, que o termo inicial para o cômputo dos juros de mora é a data da citação na fase de conhecimento. De seu turno, objetiva o agravante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que seja (i) acolhida a arguição de inexigibilidade da sentença liquidanda, extinguindo-se, por conseguinte, a liquidação sem resolução de mérito; ou, alternativamente, (ii) homologados os cálculos que elaborara, computando-se sobre o crédito executado os índices e encargos definidos na sentença liquidanda; ou, sucessivamente; (iii) considerado como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação da instituição financeira no cumprimento de sentença; e (iv) aplicado sobre o crédito executado o índice de correção monetária utilizado pela Justiça Federal. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor liquidação provisória da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1 (no 0008465-28.1994.4.01.3400), ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural realizados anteriormente ao mês de abril de 1990. Pontuara que, durante o curso procedimental da ação civil pública individualizada, os embargos de divergência interpostos pela União e pelo Banco do Brasil foram guarnecidos com efeito suspensivo e, por esse motivo, postularam, perante o Superior Tribunal de Justiça que, fosse determinada a suspensão de todos os cumprimentos provisórios da sentença coletiva, o que fora deferido pela Corte Superior. Defendera que, sob esse prisma, a liquidação provisória subjacente deve ser suspensa até que sejam resolvidos os embargos de divergência individualizados, daí defluindo a alegada ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular da liquidação subjacente. Salientara, outrossim, que os cálculos confeccionados pelo perito nomeado pelo juiz não afiguram-se corretos, não sobejando passíveis de serem homologados. Assinalara que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara entendimento no sentido de que a correção monetária pertinente a março de 1990 deve ser no percentual de 84,32%, referente ao IPC para o período. Informara que o Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução 1.188, de 05.09.86, autorizara o Banco do Brasil a operar em caderneta de poupança rural, destinando os recursos captados ao desenvolvimento da agricultura e os recursos captados na forma dessa Circular deveriam ser aplicados em operações que tenham cláusula de atualização vinculada ao índice utilizado nos depósitos de poupança, e os juros serão calculados, no mínimo, em níveis iguais aos da captação. Consignara que no título de crédito firmado pelo agravado fora estipulada a vinculação dos reajustes do empréstimo ao índice de atualização das cadernetas de poupança, em conformidade com a previsão legal. Pontuara que todas as poupanças receberam atualização, em março de 1990, de 84,32%, índice efetivo da inflação no período, não sobejando possível a redução do índice de correção incidente sobre o empréstimo rural contratado pois, ao atualizar o financiamento, em março de 1990 pelo índice de 74,60%, apenas observara os preceitos legais e o pactuado na cédula, não devendo ser assegurada qualquer diferença em favor do agravado em homenagem ao ato jurídico perfeito. Defendera que a determinação inserta na decisão agravada quanto ao termo inicial dos juros de mora não guarda conformação com a regulação conferida aos acessórios pelos artigos 219 do Código de Processo Civil, desafiando que seja revisto de forma a ser estabelecido que os juros que devem incrementar o aferido devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de execução da ação civil pública, pois é nesse instante que sua mora restara qualificada. Consignara que, quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, está pendente de julgamento o Resp no 1.270.439/PR, em que a União postulara a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação conferida pela Lei no 11.960/2009, que trata da atualização monetária e juros moratórios devidos pela Fazenda Pública. Asseverara que, caso seja acolhida a pretensão da União e, considerando a condenação solidária prevista no título executivo, a aplicação dos juros deverá observar o regramento imposta para a Fazenda Pública. Realçara, alfim, que, considerando que a sentença liquidanda é originária da Justiça Federal, o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelos índices aplicáveis aos débitos daquela justiça. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelo agravado - Frederico Germano Kampff -, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação que formulara aos cálculos elaborados pelo perito nomeado pelo juiz, fixando o valor do crédito devido ao executado em R$221.232,91 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos). Segundo o provimento guerreado, as cobranças (amortizações) realizadas pelo agravante ocorreram em datas diferentes, antes de abril de 1990 (1a parcela de amortização) e após abril de 1990 (2a, 3a, 4a e 5a parcelas), e, relativamente a essas últimas, foram atingidas pelo índice em abril de 84,32%, de maneira que a subjacente liquidação deve observar os débitos (pagamentos/amortizações) e não o saldo devedor em abril de 1990. Salientara o julgado, outrossim, que a correção monetária deve incidir sobre cada um dos pagamentos realizados, tendo em vista que a sentença liquidanda condenara a instituição financeira a promover a devolução ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990. Registrara, alfim, que o termo inicial para o cômputo dos juros de mora é a data da citação na fase de conhecimento. De seu turno, objetiva o agravante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que seja (i) acolhida a arguição de inexigibilidade da sentença liquidanda, extinguindo-se, por conseguinte, a liquidação sem resolução de mérito; ou, alternativamente, (ii) homologados os cálculos que elaborara, computando-se sobre o crédito executado os índices e encargos definidos na sentença liquidanda; ou, sucessivamente; (iii) considerado como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação da instituição financeira no cumprimento de sentença; e (iv) aplicado sobre o crédito executado o índice de correção monetária utilizado pela Justiça Federal. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade da suspensão da liquidação provisória de sentença até que ocorra o julgamento dos embargos de divergência manejados nos autos da ação civil pública individualizada, e, caso ultrapassada essa arguição, se o crédito teria sido liquidado de forma adequada. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. O agravado maneja em desfavor do agravante liquidação provisória individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Conquanto a ementa do acórdão não tenha fixado o índice da atualização monetária a ser utilizado nos cálculos das diferenças, o dispositivo do provimento colegiado assentara que a utilização dos índices aplicáveis aos débitos judiciais, como retrata o abaixo reproduzido[1]: “(...) Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. (...)” A União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O agravante aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Assinala-se que, em consulta ao andamento do Resp individualizado, infere-se que o Superior Tribunal de Justiça proferira decisão reconhecendo que exaurira a prestação jurisdicional que lhe competia e determinara o processamento do Recurso Extraordinário manejado pelo ora agravante, pela União e pelo Banco Central e a respectiva remessa ao Supremo Tribunal Federal. Perante a Corte Suprema, a derradeira decisão está datada de 28.06.2023, quando fora determinada a distribuição dos recursos extraordinários. Nesse contexto, inviável a suspensão da liquidação subjacente, porquanto, inexiste óbice legal ao seu prosseguimento, a despeito da inexistência de trânsito em julgado. A pretensão deve seguir segundo o ritual próprio das execuções provisórias, tão somente. Como comezinho, viável a deflagração da fase de cumprimento de sentença mesmo diante da ausência de trânsito em julgado do título executivo, conforme previsão albergada no artigo 520 do Código de Processo Civil. O cumprimento de sentença provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 520), donde se apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual se irradiam diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina, precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o resultado útil da execução. Ademais, consubstanciando mera faculdade daquele que ostenta o título judicial provisório, porque ainda pendente de recurso, não tem o condão de obrigar o devedor a se inclinar coercitivamente à satisfação do direito de crédito ou da obrigação de fazer segundo a vontade do credor. É que a economia que emerge do dispositivo que prescreve a execução provisória, no cumprimento de sentença, em conformidade com a sistemática recursal prestigiada no estatuto processual, não poderia receber interpretação diversa, pois é assegurado à parte sucumbente o direito ao recurso com acesso às Instâncias Revisoras e Tribunais Superiores, na exata dicção do princípio do duplo grau de jurisdição – direito ao recurso –, que ostenta aporte constitucional, sem qualquer embargo ao seu exercitamento. Sob essa ótica deriva evidente que, se a execução provisória autorizada pelo legislador ordinário somente pode ser deflagrada após a prolação da sentença, inclusive porque constitui requisito de procedibilidade, não se afigura oportuno que, antes de implementada essa condição, ou seja, antes do julgamento definitivo da lide, qualquer das partes responda aos atos executivos provisórios destinados à consumação de obrigação de pagar ou de fazer, pois, do contrário, pode ser que o direito assegurado de forma provisória ou temporária a uma das partes seja desconstituído no curso do processo, dando ensejo à desconstituição do título que aparelhava a execução provisória. Aferido, portanto, a legitimidade da deflagração do cumprimento provisório de sentença antes do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do título executivo, fica patente que o título executivo determinara condenara o agravante - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%). Sob esse prisma, inviável que, em sede de cumprimento de sentença sustente o agravante a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para afastar a condenação que lhe fora debitada. Conquanto ainda não tenha sido aperfeiçoado o trânsito em julgado do título executivo, a discussão acerca da legitimidade de se devolver as diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), restara superada, porquanto fora objeto de cognição exauriente durante a fase cognitiva. O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que não se afigura legítima sua renovação. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara resolvida pelo próprio título executivo, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao Juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[2]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Então, afigura-se inexorável que inviável afastar a condenação debitada ao agravante de devolver a diferença apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%) na cédula de crédito rural firmada pelo agravado e vigente nesse período. No concernente ao índice de atualização monetária incidente sobre as diferenças apuradas, conforme constara do dispositivo do provimento colegiado que resolvera os Recursos Especiais interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira, acima reproduzido, o dispositivo do provimento colegiado previra a utilização dos “índices aplicáveis aos débitos judiciais”. Destarte, considerando que a liquidação individual da sentença coletiva tramita perante a Justiça do Distrito Federal, aplicam-se os índices de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial desta Corte de Justiça, que é o IPC, no período de 1o de julho de 1994 a 30 de junho e 1995, e o INPC, a partir de julho de 1995), conforme se infere das informações extraídas do sítio eletrônico desse tribunal[3] que ora se transcreve: “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios disponibiliza planilha de cálculo de atualização monetária com os índices definidos a partir de março de 1965, com o intuito de auxiliar as partes, advogados e demais interessados que precisem calcular valores nas demandas judiciais Atenção! A rotina de atualização monetária não atende as regras dos cálculos fazendários. (...) Correção Monetária a partir de março de 1965 (atualmente INCP – clique em índices da contadoria para consultara histórico de índices) SÉRIE HISTÓRICA DOS INDICADORES BASE E DA MOEDA ORTN - OUT/64 A 27/FEV/86 OTN - 01/MAR/86 A 15/JAN/89 BTN - 16/JAN/89 A 14/JUN/89 BTNF - 15/JUN/89 A 01/FEV/91 INPC - 02/FEV/91 A 28/FEV/94 URV - 01/MAR/94 A 30/JUN/94 IPC-r - 01/JUL/94 A 30/JUN/95 INPC - A partir de 01/JUL/95” Há que se registrar que esse entendimento encontra lastro na jurisprudência dessa Corte de Justiça, como se infere dos julgados que ora se transcreve: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico (Recurso Especial no 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015). 2. A tabela de correção monetária adotada pelo TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. 3. A atualização monetária dos valores devidos aos exequentes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1438659, 07133698220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. SÚMULAS 42 DO STJ, 508 E 556 DO STF. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Liquidação individual, cuja obrigação é divisível por natureza, nos termos do art. 257 do Código Civil, por se consubstanciar em restituição de quantia recebida a maior por força da aplicação indevida de índice de correção monetária em saldo devedor de mútuo (INPC 84,32%), com imposição de atualização por índice diverso que melhor refletiu a inflação em março de 1990 (BTN 41.28%). 2. A existência de solidariedade permite ao credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, consoante o art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 4. As demandas envolvendo o Banco do Brasil S.A., constituído como sociedade de economia mista, não estão afetas à competência da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da Constituição Federal. Entendimento das súmulas 42 do STJ e 508 e 556 do STF. 5. Resta evidenciada a competência da justiça comum distrital para o processamento da liquidação individual de sentença coletiva, na medida em que ausente qualquer causa atrativa da competência da Justiça Federal. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1396476, 07329935420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. Conforme informações constantes do sítio eletrônico do TJDFT, no link atualização monetária, a tabela deste Tribunal não engloba os expurgos inflacionários, pois lá consta a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. A atualização monetária dos valores devidos aos agravantes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes.” (Acórdão no 1391168, 07319317620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobeja, alfim, aferir a questão concernente à incidência dos juros de mora sobre o débito exequendo, acerca da qual melhor sorte não assiste ao agravante ante o que restara assentado pela Corte Superior de Justiça sobre a questão. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora. Esses acessórios, como cediço, derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa quanto ao termo inicial da sua incidência, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, os acessórios moratórios sujeitam-se à regra geral. Assim é que, sujeitando-se à regra geral que regula o termo inicial da fluição dos acessórios, devem incidir, portanto, a partir da citação, consoante previsto no art. 219 do Código de Processo Civil derrogado[4] e art. 405 do Código Civil[5]. E isso se verifica porque, à míngua de regulação casuística, o fato deve sujeitar-se à regulação genérica que lhe é conferida pelo legislador. Conseguintemente, estabelecendo os legisladores civil e processual civil que a mora resta qualificada no momento da citação havia no processo de conhecimento, essa previsão deve sobejar. Aliás, deve ser assinalado que, conquanto emergindo a obrigação de sentença prolatada em ação coletiva, a obrigação restara delimitada no momento em que houvera a condenação, ensejando que os efeitos da mora retroajam ao momento em que o agravante fora citado na fase cognitiva. É que nesse momento restara qualificada sua mora, inclusive porque, definitiva a obrigação, estava compelido a solvê-la como forma de ilidir os efeitos da demora. Esse é o entendimento, aliás, estratificado acerca da matéria pela Corte Superior de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo – art. 543-C do estatuto processual derrogado -, conforme se afere da ementa do REsp no 1.370.899/SP, verbis: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.” (REsp 1370899/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 21/05/2014, Data da Publicação/Fonte: Rep. DJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Seguindo esse raciocínio, oportuno registrar que a sentença executada, ainda que proferida na ação coletiva, tem cunho condenatório e estabelece os limites da obrigação. A subsequente liquidação individual tem apenas o condão de adequar o julgado às situações individuais específicas no tocante às datas e valores existentes na conta vinculada de cada titular. Do encadeamento normativo vigorante emerge, portanto, a certeza de que os encargos moratórios incidem desde a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, notadamente porque, ainda que não constem expressamente do comando da sentença, o termo a quo para sua incidência decorre de previsão legal, sendo inviável alterá-lo na forma pretendida pelo agravante. Assim é que, conformando-se o resolvido pela decisão arrostada com a orientação sufragada pela colenda Corte Superior de Justiça em sede de recursos repetitivos, deve ser preservada, quando ao particular, a fim de que permaneça inalterada a forma de incidência dos juros moratórios, desde a citação aperfeiçoada nos autos da ação civil pública da qual emergira o título judicial exequendo. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Consulta ao andamento processual do Resp no 1.319.232. [2] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [3] - https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria/indices-da-contadoria.pdf [4] - CPC, art. 219. “A citação válida torna prevento o juízo, induz a litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.” [5] - CC, art. 405. “Contam-se juros de mora desde a citação inicial.”